Tribunal: TJMT
Processo: 1023463-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DECLINADA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA BASEADA NA LEI COMPLEMENTAR No 607/2018 ART. 124-A – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL TJMT – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há que se falar em redução da carga horária da apelada tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual foi baseada para a concessão da redução em primeiro grau, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023463-18.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Doença em Pessoa da Família, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADRIANA DOS SANTOS ROSSI - CPF: 002.196.471-86 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

DESPACHO

Este recurso foi retirado da pauta da sessão do dia 16.03.2021, conforme anunciado em plenário.

Determino o retorno dos autos conclusos para inclusão em nova pauta de julgamento.

Cumpra-se.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito – Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023